Tribunal: TJDFT
Processo: 0748226-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748226-86.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: OZARIA PEREIRA FEITOSA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 70435238, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 70772220, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido. Sustenta que houve omissão quanto à análise da prejudicialidade externa à luz do artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil. Defende que há violação ao artigo 535, §3o, I, do Código de Processo Civil, pois há pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo cabível a expedição de requisitório. Pondera que houve omissão quanto à exigibilidade da obrigação, pois o acórdão embargado não teria analisado a questão à luz do artigo 535, III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à alegação de que o título executivo configura coisa julgada inconstitucional, tornando a obrigação inexigível. Com base nesses argumentos, o recorrente pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais debatidos, e postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queiram, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de abril de 2025 às 13:29:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora